Tribunal: TJES
Processo: 0010969-52.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
–
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – PARCELAS PAGAS EM VALORES INFERIORES AO DEVIDO
–
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DOS DADOS PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PELO FORNECEDOR -
ÔNUS DA PROVA –
MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO –
R
E
CURSO
DA APELANTE/REQUERENTE
DESPROVIDO –
RECURSO DA FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso
em tela
, ao contrário
do que sustente a requerente/apelante,
não houve a integral quitação da
s
parcela
s
com vencimento em
20/04/17 e 20/05/17
, sendo pago o valor de R$
988,57
(
novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos
) dos R$
998,57
(
novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos
) devidos.
Insta registrar a advertência no
s
referido
s

comprovantes
acostados aos autos

quanto

a
“
Operação realizada cm sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente
”.
Com efeito
, mesmo cient
e
de sua responsabilidade
quanto ao correto preenchimento dos dados para pagamento
, deixou
a
apelante
Lorena
de declarar e efetuar a quitação integral do
s
título
s (parcelas 04 e 05)
, não se tendo notícia de qualquer adversidade em tê-lo realizado em valor menor.

2.

A
inscrição do
s

dados
d
a

requerente/
apelante nos cadastros de inadimplentes é justificável e não há, no caso, nenhum ato ilícito que dê ensejo à indenização. Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, I, do Código Civil,
segundo qual não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Registre-se, ainda, que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente viola direito e causa dano a outrem (art. 186).

3.

C
onsiderado regular o débito, diante da nítida existência da relação jurídica entre as partes
e
ausente a demonstração da quitação
integral
da dívida
no vencimento
,
conclui-se que a apelante/requerente
não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC/
15
,
o que c
onfigurando-se como justa a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

4.

É
função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.
V
erifica-se que
embora tenha sido constatado o descumprimento na

obrigação de fazer no prazo estabelecido pelo juízo de origem,
o montante de R$
15.000
,00 (
quinze mil
reais) a título de astreintes se mostra excessivo, em especial porque
supera, em muito, a diferença do pagamento que gerou a restrição de crédito da requerente/apelante
e
o valor da causa
,
indicando
a necessidade de ajuste do montante neste ponto,
sob pena de enriquec
imento
sem causa.
D
estaca-se que
as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), o que se mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

5.

Recurso de Lorena Fonseca Bressaneli Dalto desprovido. Recurso de BV Financeira S/A parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010969-52.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
–
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – PARCELAS PAGAS EM VALORES INFERIORES AO DEVIDO
–
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DOS DADOS PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PELO FORNECEDOR
–

ÔNUS DA PROVA –
MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO –
R
E
CURSO
DA APELANTE/REQUERENTE
DESPROVIDO –
RECURSO DA FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso
em tela
, ao contrário
do que sustente a requerente/apelante,
não houve a integral quitação da
s
parcela
s
com vencimento em
20/04/17 e 20/05/17
, sendo pago o valor de R$
988,57
(
novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos
) dos R$
998,57
(
novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos
) devidos.
Insta registrar a advertência no
s
referido
s

comprovantes
acostados aos autos

quanto

a
“
Operação realizada cm sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente
”.
Com efeito
, mesmo cient
e
de sua responsabilidade
quanto ao correto preenchimento dos dados para pagamento
, deixou
a
apelante
Lorena
de declarar e efetuar a quitação integral do
s
título
s (parcelas 04 e 05)
, não se tendo notícia de qualquer adversidade em tê-lo realizado em valor menor.

2.

A
inscrição do
s

dados
d
a

requerente/
apelante nos cadastros de inadimplentes é justificável e não há, no caso, nenhum ato ilícito que dê ensejo à indenização. Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, I, do Código Civil,
segundo qual não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Registre-se, ainda, que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente viola direito e causa dano a outrem (art. 186).

3.

C
onsiderado regular o débito, diante da nítida existência da relação jurídica entre as partes
e
ausente a demonstração da quitação
integral
da dívida
no vencimento
,
conclui-se que a apelante/requerente
não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC/
15
,
o que c
onfigurando-se como justa a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

4.

É
função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.
V
erifica-se que
embora tenha sido constatado o descumprimento na

obrigação de fazer no prazo estabelecido pelo juízo de origem,
o montante de R$
15.000
,00 (
quinze mil
reais) a título de astreintes se mostra excessivo, em especial porque
supera, em muito, a diferença do pagamento que gerou a restrição de crédito da requerente/apelante
e
o valor da causa
,
indicando
a necessidade de ajuste do montante neste ponto,
sob pena de enriquec
imento
sem causa.
D
estaca-se que
as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), o que se mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

5.

Recurso de Lorena Fonseca Bressaneli Dalto desprovido. Recurso de BV Financeira S/A parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Lorena Fonseca Bressaneli Dalto e dar parcial provimento ao recurso de BV Financeira S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO
CÍVEL

Nº
0010969-52.2017.8.08.0011

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
A
pelações
Cíveis
interpostas por
LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO
e
por

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença digitalizada às fls.
212/216
integrada pela
às fls. 277/278
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC e estipulou a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), fixada na decisão de fl. 235, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a 30 (trinta) dias de descumprimento da obrigação que foi imposta ao banco recorrente.

I
rresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

A apelante
LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO

argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 280/290 que (1) o consumidor somente pode ser responsabilizado em caso de culpa exclusiva, o que não ocorre quando o código de barras inserido no boleto de pagamento está errado;
(2) não é ônus do consumidor fiscalizar o pagamento ou os erros dos fornecedores; (3) a pessoa que efetuou o pagamento não teria como perceber a pequena diferença ocorrida por força do erro cometido pela financeira apelada; (4) a financeira apelada não efetuou a cobrança da diferença existente (R$ 10,00), ou sequer informou tal fato, mas foi taxativa ao afirmar que a parcela 04 não foi paga.

Igualmente inconformada, a
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

argumenta
em suas razões d
igitalizadas
às fls.
291/298
que
tendo sido cumprida a obrigação imposta pela medida liminar concedida nos autos, se mostra desarrazoada a aplicação da multa diária.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões.

D
o exame
dos autos é possível
extrair
que
a apelante

LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO
,
ora apelante, ajuizou
a presente ação indenizatória
em face d
e

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

alegando,
em síntese, que ao tentar
realizar operações em um
estabelecimento comercial, descobriu que seu
s

dados
se encontrava
m
negativado
s
junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa
recorrente em razão do inadimplemento de prestações referentes a contrato de mútuo tomado da financeira recorrente para aquisição de veículo automotor
.

Diante
do desinteresse da financeira apelante
,
afirma que
ajuizou a presente ação objetivando a exclusão da negativação, bem como indenização por dano extrapatrimonial.

E
m contestação, a
financeira apelante
alega, em suma,
que

a requerente/apelante estava inadimplente com as prestações de nº 04 e 05, pois pagou valor menor do que o estipulado nos títulos, motivo pelo qual os dados desta foram negativados.

A
o julgar
im
procedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau amparou sua conclusão
no fato de que, embora a requerente/apelante tenha efetuado o pagamento das parcelas 04 e 05, o fez em valor inferior ao devido e constante dos boletos acostados aos autos, uma vez que era ônus da autora/recorrente conferir o quanto foi debitado de sua conta-corrente, ao utilizar o serviço de
internet banking
, para quitar o boleto da parcela que deu origem a presente demanda.

Além disso, considerando que houve atraso no cumprimento da medida liminar deferida, o juízo sentenciante aplicou multa de R$ 15.000,00 à financeira recorrente, equivalente a 30 dias de atraso.

Feitos esses esclarecimentos iniciais,
verifica-se dos autos, ao contrário do que sustenta a apelante
LORENA
,
que os boletos de pagamento das parcelas do financiamento realizado com a
BV FINANCEIRA

não foram emitidos com erro, conforme se pode aferir de fls. 28/29 dos autos
, nas quais os boletos
indica
m
o código de barras, cujos dígitos finais que representam o valor da
parcela indicam 99857.

No entanto, o valor indicado para pagamento, preenchido pela apelante Lorena, foi de R$ 988,57. Em que pese a diferença do valor de cada parcela tenha sido pequena (R$10,00), o fato é que não houve quitação integral do débito.

Aplica-se ao caso em tela as disposições previstas pelo §3º do art. 14 do CDC, que embora imponha a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços, o isenta de responsabilidade quando inexista defeito na prestação do serviço ou quando seja configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (incisos I e II).

No caso
em tela
, ao contrário
vê-se que
não houve a integral quitação da
s
parcela
s
com vencimento em
20/04/17 e 20/05/17
, sendo pago o valor de R$
988,57
(
novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos
) dos R$
998,57
(
novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos
) devidos.

Insta registrar a advertência no
s
referido
s

comprovantes de fls. 28/29

quanto

a
“
Operação realizada cm sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente
”.

Com efeito
, mesmo cient
e
de sua responsabilidade
quanto ao correto preenchimento dos dados para pagamento
, deixou
a
apelante
Lorena
de declarar e efetuar a quitação integral do
s
título
s (parcelas 04 e 05)
, não se tendo notícia de qualquer adversidade em tê-lo realizado em valor menor.

Apenas insiste
a
apelante na tese de que
o boleto fornecido pela financeira apelada contava com erro em seu código de barras
, nada argumentando sobre a apontada quantia recebida
em valor
menor pel
a BV Financeira
.

C
onforme bem consignou a sentença apelada, “entendo que era ônus da autora, ao utilizar o internet banking para quitar o boleto da parcela que deu origem a esta demanda, fiscaliza o quanto efetivamente pagaria/debitado de sua conta corrente, e como não notou o erro no primeiro momento, violou o art. 35 do Código Civil, que prescreve que
‘as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e
pelo valor nominal
’
, devendo então arcar com as consequências de seus atos, já que o pagamento é ato solene que tem que ser feito no tempo modo ajustados, sob pena de não gerar a principal consequência jurídica deseja que a quitação” (fl. 214).

Logo,
a
inscrição do
s

dados
d
a

requerente/
apelante nos cadastros de inadimplentes é justificável e não há, no caso, nenhum ato ilícito que dê ensejo à indenização. Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, I, do Código Civil,
segundo qual não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

Registre-se, ainda, que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente viola direito e causa dano a outrem (art. 186). Quem, pois, pauta seu proceder pelas normas da licitude não pode cometer ato ilícito”
1
.

Destarte
, considerado regular o débito, diante da nítida existência da relação jurídica entre as partes
e
ausente a demonstração da quitação
integral
da dívida
no vencimento
,
conclui-se que a apelante/requerente
não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC/
15
,
o que c
onfigurando-se como justa a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

P
ara corroborar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO INDEVIDA – Renegociação de dívida –
Parcela paga em valor menor do que avençado pelas partes – Regular recusa de recebimento pelo banco – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Inexigibilidade de débito – Afastamento – Relação jurídica entre as partes cujo débito restou demonstrado nos autos – Pagamento mensal realizado de forma parcial pelo autor – Recusa justificada do banco – Negativação indevida – Inocorrência – Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização – Réu que agiu no exercício regular do seu direito – Inteligência do art. 188, I do Código Civil – Sentença de improcedência mantida
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002231620208260266 SP 1000223-16.2020.8.26.0266, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 18/06/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021).

CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Financiamento de veículo. Alegada regularidade no pagamento e indevida inclusão do nome da devedora nos cadastros de negativação de crédito.
Autora que ao efetuar o pagamento da terceira parcela, deixa de perceber o recolhimento de R$ 30,00 a menor pelo correspondente bancário (casa lotérica). Legitimidade do apontamento. Mora caracterizada. Ação improcedente. Recurso não provido, com observação.
“As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal”. (TJ-SP - APL: 40176767620138260602 SP 4017676-76.2013.8.26.0602, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 23/03/2017, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2017).

N
esses termos, não merece reparos a sentença, neste ponto.

Em relação ao valor fixado
a título de multa pelo descumprimento da medida liminar deferida nos autos,
destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido, é função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a
satisfazer a obrigação principal e não substituir esta
. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la,
embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação
(art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado,
não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado
[...]. (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que embora tenha sido constatado o descumprimento na obrigação de fazer no prazo estabelecido pelo juízo de origem, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de astreintes se mostra excessivo, em especial porque supera, em muito, a diferença do pagamento que gerou a restrição de crédito da requerente/apelante
e
o valor da causa
,
indicando
a necessidade de ajuste do montante neste ponto,
sob pena de enriquec
imento
sem causa.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Em reforço, destaca-se que
as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), o que se mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

D
estarte, merece reforma a sentença, neste ponto.

P
ortanto
,
firme nas razões expostas,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

para reduzir o valor total da multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Na forma do
§11
do art. 85
do CPC/
15
, majoro
os honorários devidos pela
apelante
Lorena Fonseca
para 12% sobre o valor atualizado da causa,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal
.

É como voto.

1
Humberto Theodoro Junior. Comentários ao novo código civil [coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira], 3ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2005, v. 3, t. 2., p. 133.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para reduzir o valor total da multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).